Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700433-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO DOS REIS AGRAVADO: GISLENE MARIA PERES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, concessiva de liminar em ação de despejo c/c cobrança, condicionando o cumprimento da medida ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. O Agravante, inconformado, fundamenta sua pretensão no art. 9o, III da Lei 8.245/91 e argumenta que, embora o art. 59, § 1o da lei disponha sobre a prestação de caução como condição de ordem de despejo, os tribunais tem admitido a dispensa desde que a dívida ultrapasse o equivalente ao três meses de aluguel, e no caso de comprovação de que o locador não possui recursos financeiros para prestá-la, como na espécie. Subsidiariamente, assevera que na impossibilidade de afastar a necessidade de caução, postula a indicação dos aluguéis devidos como caução; ou, ainda, do próprio imóvel objeto do contrato de aluguel. Colaciona jurisprudência e requer o deferimento de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão e a concessão da tutela provisória de urgência para deferir o cumprimento da liminar independente de caução, ou de um dos pleitos subsidiários. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a decisão. É o breve relatório. Decido. A Lei 8.245/91, alterada pela Lei 12.112/2009 autoriza o despejo liminar, como se vê do art. 59. Ademais, a denúncia vazia é a faculdade de rescindir a locação sem a necessidade de demonstrar os motivos que ensejam a retomada do imóvel. A discussão acerca dos valores cobrados, por si só, não se mostra hábil à suspensão da liminar de despejo por denúncia vazia. Na espécie, penso que a fim de se alcançar a efetividade da medida liminar e considerando as provas colacionadas aos autos, se mostra possível o atendimento da pretensão subsidiária, no sentido de a caução ser correspondente à quantia de três meses de aluguéis. Isso porque a extensão do débito é muito superior a valor que seria devido a título de caução. Pelo exposto, defiro o pedido de tutela recursal a fim de deferir o cumprimento da liminar de despejo compulsório e determinar que a quantia relativa a três meses de aluguéis fique retida a título de caução, em caso de pagamento. Intime-se a Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator